Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. OBSERVADO. PRAZO RAZOÁVEL. NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família, e o prazo para quitação da dívida seja razoável.
2. As obrigações se contrapõem com a exoneração do devedor pelo pagamento da dívida, por isso sua duração deve ser sempre transitória e não perpétua.
3. Negou-se provimento ao recurso.